Tribunal: STF
Processo: ARE 1490544
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 132, fl. 5):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PIS. COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. DECRETO Nº 11.322, DE 30-12-2022. REVOGAÇÃO. DECRETO Nº 11.374/23, DE 01-01-2023. INEXISTÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NÃO APLICAÇÃO. 



    1. Cinge-se a controvérsia sobre a necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal quanto às disposições do Decreto nº 11.374/23, de 01/01/2023, que revogou o Decreto nº 11.322/22, de 30/12/2022, que havia anteriormente minorado as alíquotas de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras. 



    2. Apesar de ter sido editado em 30/12/2022, havia previsão expressa de que sua eficácia dar-se-ia a partir de 1º de janeiro de 2023, nos termos do seu artigo 2º. Em 01/01/2023, sobreveio o Decreto 11.374/2023, que entrou em vigor na data da publicação (art. 4º), revogando imediatamente as disposições do diploma anterior e mantendo, por conseguinte, as alíquotas de PIS/COFINS sobre as receitas financeiras, no percentual vigente desde 2015, fixadas pelo Decreto 8.426/2015. 



    3. Note-se que a revogação operada pelo Decreto nº 11.374/23 não importou em majoração do tributo de fato, pois uma vez revogada a norma que dispôs sobre a redução das alíquotas das contribuições sobre as receitas financeiras, na mesma data em que produziriam seus efeitos, foram restabelecidas as alíquotas até então vigentes desde a edição do Decreto nº 8.426/15, quais sejam: 0,65% (PIS) e 4% (COFINS). 



    4. Afasta-se por completo a pretendida aplicação do princípio da anterioridade, porquanto se sua razão de existir é justamente a não surpresa, a previsibilidade de majoração do tributo, a justa expectativa de estabilidade, não há qualquer motivo para que o decreto revogador se submeta à anterioridade, pois não se operou de fato a redução operada pelo decreto revogado. 



    5. Apelação desprovida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 139), foram rejeitados (Doc. 160).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 171), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, COMEXPORT TRADING COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 150, III, “c”; e 195, § 6º, da CF/1988. 



    Para tanto, sustenta que a majoração das alíquotas de PIS/COFINS sobre receitas financeiras pelo Decreto 11.374/2023, que entrou em vigor no dia seguinte ao de sua publicação, fere o princípio da anterioridade nonagesimal insculpido no artigo 195, §6º, da Constituição Federal.



    Nessa linha, afirma que “o Decreto nº 11.374/2023 acabou em majorar as alíquotas as alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas financeiras, pelo fato de revogar a alíquota conjunta de 2,33%, estabelecida no Decreto nº 11.322/2022, bem como determinar a repristinação do Decreto nº 8.426/2015. Portanto, em atenção ao disposto nos artigos 195, §6º e 150, inciso III, alínea ‘c’, ambos da Constituição Federal, as novas alíquotas só poderiam voltar a ser cobradas depois de decorridos 90 (noventa) dias da data da publicação do Decreto nº 11.374/2023, ou seja, em 2.4.2023” (Doc. 171, fl. 11). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, “assegurando o direito da RECORRENTE recolher o PIS e a COFINS, sobre suas receitas financeiras, à alíquota de 2,33%, no período de 01.1.2023 a 01.4.2023, bem como de restituir (administrativamente ou judicialmente) ou compensar com valores vincendos de quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, os recolhimentos efetuados a maior, inclusive durante o trâmite da presente ação” (Doc. 171, fl. 15). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação da Súmula 286/STF, ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o entendimento desta CORTE na ADC 84 (Doc. 185).



    No Agravo (Doc. 197), a parte recorrente sustentou que o acórdão recorrido violou o texto constitucional e ausência de jurisprudência consolidada a respeito da matéria.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 171, fls. 5-6):



    “A Emenda Constitucional nº 45/2004, que acrescentou o §3º ao artigo 102 da Constituição Federal, criou a necessidade de demonstração da Repercussão Geral da Matéria Constitucional por ocasião da interposição de Recurso Extraordinário ao E. STF. Referido dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.418/06 e pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF. 



    Reputa-se existente a Repercussão Geral, nos termos do artigo 1.035 do CPC e do artigo 322, parágrafo único, do RISTF, quando as questões suscitadas se afigurem relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, por conseguinte, os interesses estritamente subjetivos das partes. Na espécie, não há dúvidas de que a questão levantada pela RECORRENTE se apresenta relevante em todos esses aspectos. 



    Sob o ponto de vista social e econômico, a decisão em resposta ao Recurso Extraordinário aqui interposto repercutirá na esfera de proteção de interesses de todos os contribuintes, não apenas aqueles que estão sujeitos ao pagamento do PIS e COFINS. Isto pois, a questão ora debatida se insere em um escopo muito mais amplo, pois trata de uma violação direta ao princípio da anterioridade, o qual está intimamente relacionado com a proteção da segurança jurídica, princípio basilar do direito constitucional e inserido no rol de direitos fundamentais. 



    Quanto ao ponto de vista jurídico, a relevância da discussão é evidente por tratar de violação direta ao texto constitucional, em especial ao artigo 150, inciso III, alínea ‘c’ da Constituição Federal. 



    Portanto, o presente Recurso Extraordinário busca garantir a efetividade da referida norma Constitucional, afastando toda a insegurança jurídica que os contribuintes enfrentam a partir do desrespeito do ente arrecadador quanto à efetividade da referida norma. 



    Resta claro que a matéria aqui tratada supera, de forma perceptível, os interesses subjetivos contidos na causa, na medida em que afetará todos os contribuintes do PIS e COFINS que se encontram na mesma situação. Assim, está presente o atendimento da repercussão geral a permitir o conhecimento do presente Recurso Extraordinário. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na origem, COMEXPORT TRADING COMÉRCIO EXTERIOR LTDA impetrou Mandado de Segurança no qual postula recolher as contribuições ao PIS e a COFINS sobre receitas financeiras aplicando as alíquotas de 0,33% e 2%, respectivamente, conforme previsto pelo Decreto nº 11.322/2022 no período de 1º.1.2023 a 2.4.2023; bem como o direito, líquido e certo, à compensação administrativa ou restituição administrativa/judicial, com valores vincendos de quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, inclusive a título de contribuição previdenciária, os recolhimentos efetuados a maior, inclusive durante o trâmite da presente ação. 



    O Tribunal de origem confirmou a sentença denegatória da ordem aos seguintes fundamentos (Doc. 132, fls. 2-3): 



    “Cinge-se a controvérsia sobre a necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal quanto às disposições do Decreto nº 11.374/23, editado em 01/01/2023, que revogou o Decreto nº 11.322/22, editado em 30/12/2022, que havia anteriormente minorado as alíquotas de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras. 



    Nos termos do Decreto nº 8.426/15, as alíquotas do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras foram majoradas para 0,65% e 4%, respectivamente. 



    O Decreto 11.322/2022, editado em 30/12/2022, reduziu as alíquotas de PIS/COFINS sobre receitas financeiras nos seguintes termos: 



    Art. 1º Ficam estabelecidas em 0,33% (trinta e três centésimos por cento) e 2% (dois por cento), respectivamente, as alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS incidentes sobre receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das referidas contribuições. 



    Apesar de ter sido editado em 30/12/2022, havia previsão expressa de que sua eficácia dar-se-ia a partir de 1º de janeiro de 2023, nos termos do seu artigo 2º. 



    Em 01/01/2023, sobreveio o Decreto 11.374/2023, que entrou em vigor na data da publicação (art. 4º), revogando imediatamente as disposições do diploma anterior e mantendo, por conseguinte, as alíquotas de PIS/COFINS sobre as receitas financeiras, no percentual vigente desde 2015, fixadas pelo Decreto 8.426/2015. 



    Verifica-se, portanto, que o Decreto nº 11.322/2022 jamais chegou a produzir efeitos. E se o decreto que reduziu as alíquotas não produziu efeitos, não produziu quaisquer consequências, de modo que a superveniência do Decreto nº 11.374/23, que manteve as alíquotas que vigiam desde 2015, não se sujeita à anterioridade nonagesimal. 



    A respeito do princípio da anterioridade, recordem-se os seguintes ensinamentos: 



    […]



    Note-se que a revogação operada pelo Decreto nº 11.374/23 não importou em majoração do tributo de fato, pois uma vez revogada a norma que dispôs sobre a redução das alíquotas das contribuições sobre as receitas financeiras, na mesma data em que produziriam seus efeitos, foram restabelecidas as alíquotas até então vigentes desde a edição do Decreto nº 8.426/15, quais sejam: 0,65% (PIS) e 4% (COFINS).



    Afasta-se por completo a pretendida aplicação do princípio da anterioridade, porquanto se sua razão de existir é justamente a não surpresa, a previsibilidade de majoração do tributo, a justa expectativa de estabilidade, não há qualquer motivo para que o decreto revogador se submeta à anterioridade, pois não se operou de fato a redução operada pelo decreto revogado. 



    O Decreto nº 11.374/2023 manteve a situação anterior antes mesmo que a potencial redução das alíquotas efetivamente se aplicasse. Em suma, as alíquotas permaneceram as mesmas. 



    Nesse sentido, a recente decisão proferida pelo relator nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade 84/DF, com deferimento da medida cautelar nos seguintes termos: 



    […]” 



    No julgamento da ADC 84 MC-Ref, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que constei como redator para acórdão, DJe de 16/6/2023, no qual se discutia se o Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, deveria observar (ou não) o princípio da anterioridade nonagesimal no que se refere ao restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS, reduzidas em 50% pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, o Plenário desta SUPREMA CORTE referendou Medida Cautelar “para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente”.



    O acórdão desse julgado foi resumido na seguinte ementa:



    “Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.”



    Por ocasião do referido julgamento, manifestei-me nos seguintes termos:



    “A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins. 



    […]



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto: 



    “As contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência” 



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015. 



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única.”



    No mesmo sentido:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional de frete para renovação da marinha mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº. 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou sentença de procedência da ação.



    2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC n. 84 MC-Ref, consignou que “o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.467.391-aGr, Rel. Min. LUIS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 29/02/2024)



    O acórdão recorrido está consonância com esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente